Tribunal: STF
Processo: RE 1552055
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, com base na tese fixada no Tema 395 da repercussão geral.  



    2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença concessiva da segurança para garantir aos servidores públicos o restabelecimento da incorporação dos quintos, direito esse reconhecido por decisão administrativa. 



    II - Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber, se no caso concreto, foi ou não aplicada corretamente a tese fixada no Tema 395 da repercussão geral, sob o argumento de que, na hipótese, os servidores não estariam recebendo a referida vantagem, no prazo fixado nos segundos embargos de declaração (18.12.2019), quando da modulação dos efeitos. 



    III - Razões de decidir



    4. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 



    5. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    6. No caso concreto, diante do contexto dos autos, verifica-se que a sentença que concedeu a segurança aos Recorridos para restabelecer os quintos incorporados foi exarada em 30.04.2007, a qual foi confirmada pelo Tribunal de origem, em sede de apelação cível, em 10.03.2010, tendo sido rejeitados os embargos de declaração na Sessão de Julgamento em 29.11.2012.



    7. Desse modo, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, ao manter o acórdão proferido na apelação, decidiu a causa em conformidade com a tese fixada no Tema 395 da repercussão geral. 



    8. Improcedente, portanto, a alegação da parte Agravante de que os Recorridos não estariam recebendo tais parcelas nos seus contracheques, na data do julgamento dos segundos embargos de declaração, Tema 395 da repercussão geral (18.12.2019), ocasião em que o Plenário modulou os efeitos da decisão. 



    9. Assim, cuidando-se de verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    IV - Dispositivo



    10. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).